Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CONEXÃO ENTRE ATIVIDADE MÉDICA AUTÔNOMA E DA CLÍNICA. DANO MORAL E EXISTENCIAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAL. CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA DO ART. 1.022 DO CPC. AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES. PROVIDA.
1. A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Entende-se que há conexão entre as atividades médica autônoma e a da clínica, que se unem para fins de prestar serviço no mercado de consumo, sendo que uma impulsiona funcionalmente e economicamente a outra.
2. A responsabilidade civil de clínica particular, resultante de erro médico, é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
2. O § 4o do art. 14 do CDC prescreve que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ocorre que a Autora, procurou o Réu, no intuito de fazer tratamento da endometriose a fim de engravidar. Contudo, em vez de fazer a cirurgia para o tratamento programado, o médico acabou retirando-lhe o útero, estando plenamente caracterizada a culpa da Apelante, o nexo de causalidade e os danos causados à primeira Autora, sendo cabível a responsabilização.
3. Dano moral sofrido pela Autora, que teve o seu útero retirado sem seu consentimento pelo Réu, que errou gravemente na realização do procedimento, retirando o órgão da Autora quando esta queria, na verdade, engravidar a fim de realizar um sonho familiar.
4. Reconhecido o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas dos Autores em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida. A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida dos Autores, tendo havido a violação definitiva da expectativa de gestar mais filhos e com isso aumentar a família.
5. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Todavia, a inexistência de vícios na sentença embargada, por si só, não demonstram o caráter protelatório dos embargos opostos.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
8. Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos. Recursos dos Réus não providos. Recursos dos Autores providos para: (i) majorar o valor fixado a título de danos morais para: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à primeira Autora Adriana, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao segundo Autor André e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o terceiro Autor J. P. B.; (ii) afastar a condenação dos Autores ao pagamento da multa do art. 1026, § 2o do CPC, imposta no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença.